Tribunal: TJBA
Processo: 8189662-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189662-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONALDO SANTOS DAS MERCES Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de realização de perícia administrativa para subsidiar eventual pleito de adicional de periculosidade por policial militar estadual. 2. O juízo de origem concluiu que, inexistindo regulamentação específica para a concessão do referido adicional à categoria, não há utilidade na prova pretendida, e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se o juiz, no procedimento de produção antecipada de provas, pode indeferir o pedido com base na inexistência de direito material, sem adentrar indevidamente no mérito; 4. Apurar se, na ausência de regulamentação específica e diante da existência de gratificação de mesma natureza, é admissível a produção de prova pericial para pleitear adicional de periculosidade por policial militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A produção antecipada de provas visa exclusivamente documentar fatos que possam justificar, facilitar ou evitar o ajuizamento de futura ação, não sendo cabível o exame do mérito do direito material, nos termos do art. 382, § 2º, do CPC. 6. Entretanto, a utilidade e a viabilidade da prova são pressupostos do próprio desenvolvimento válido da ação de produção antecipada. 7. A ausência de base legal ou regulamentar para o direito cuja prova se pretende produzir, como no caso do adicional de periculosidade para policiais militares sem regulamento específico, torna a prova inócua e descaracteriza o interesse de agir. 8. A legislação estadual invocada (Lei nº 7.990/2001) prevê, em termos genéricos, o adicional de periculosidade para policiais militares, mas condiciona sua concessão à edição de regulamento próprio, o que confere eficácia limitada à norma. 9. O Decreto Estadual nº 16.529/2016 regulamenta o adicional apenas para os servidores civis, não sendo aplicável, por analogia, à categoria militar, dada a ausência de remissão expressa e o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 10. A cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), já percebida pelos policiais militares e destinada a compensar os riscos da atividade, com adicional de periculosidade, configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. 11.O indeferimento da perícia e a consequente extinção do processo, diante da constatação da ausência de utilidade da prova, não implicam juízo sobre a existência ou não do direito material, mas sim verificação de pressuposto objetivo do procedimento. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8189662-86.2024.8.05.0001, em que são apelante RONALDO SANTOS DAS MERCES e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente